Tribunal: TJDFT
Processo: 0724720-84.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO NO EMBARQUE. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado ajuizado pela TAM – Linhas Aéreas S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00(quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00(dois mil reais) para cada autor, a título de reparação por danos morais, em virtude de terem sido preteridos em embarque de voo, apesar de possuírem reserva confirmada pela ré.
2. Na origem os autores alegam que adquiriram, com a devida antecedência, passagens aéreas junto à empresa ré, partindo de Brasília/DF com destino a Recife/PE, em voo marcado para o dia 09/07/2025, com previsão de embarque às 21h10. Apesar de comparecerem regularmente ao aeroporto de Brasília, com antecedência necessária, munido de seus documentos pessoais e com o check-in já realizado, apresentando-se para o embarque dentro do prazo estipulado, ao chegarem ao portão de embarque, foram surpreendidos com a informação de que não poderiam prosseguir com a viagem, em razão da lotação do voo, vez que a aeronave estava com mais passageiros confirmados do que assentos disponíveis, fato conhecido como overbooking. Dessa forma, os autores foram reacomodados em voo apenas no dia seguinte, 10/07/2025, com partida as 7h45 da manhã, com prejuízo para os seus compromissos pessoais. Ao final, pleiteiam a condenação a ré em indenização a título de danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
4. Nas razões recursais a recorrente alega que o dano moral não restou comprovado, pois apesar de não se negar que houve aborrecimentos, a recorrente prestou toda a assistência material aos autores e os realocou no próximo voo disponível. Além disso, o valor fixado a título de indenização mostra-se excessivo, impondo-se sua diminuição, adequando-o aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta instância revisora refere-se à análise da configuração de falha na prestação do serviço por parte da ré, ensejando a sua responsabilidade, com a consequente condenação em danos morais, ou se a assistência material oferecida aos autores afasta o dever de indenizar. Igualmente, necessário aferir se o montante fixado na origem mostra-se adequado, ou se, conforme defendido pela recorrente, é excessivo.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Aplicáveis, também, pelo diálogo das fontes, as regras previstas no Código Civil.
7. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil. Se os autores não conseguiram embarcar no voo previsto para o dia 09/07/2025, somente sendo realocados para voo no dia seguinte, em virtude da prática de overbooking por parte da recorrente, que vendeu passagens aéreas em número maior do que os assentos disponíveis na aeronave, a recorrente alterou unilateralmente o contrato, prática abusiva, configurando ilícito praticado pela empresa transportadora, motivo pelo qual deve reparar os danos causados aos consumidores (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990).
8. Quanto à responsabilização civil nas relações de consumo, o artigo 14 do CDC estabelece que a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva. Logo, respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
9. A assistência material oferecida aos recorridos, com o pagamento de transporte para retornarem a sua residência e aguardar o voo no dia seguinte não afasta o dever de indenizar. Comprovada a prática abusiva, com prejuízo para os compromissos pessoais dos recorridos, em razão da frustração de viagem previamente planejada, impõe-se a responsabilização extrapatrimonial da recorrente.
10. Quanto ao valor fixado na origem, R$ 2.000,00 para cada passageiro, não se mostra dissociado da situação vivenciada pelas partes, mostrando-se adequado. Afinal, somente está autorizada a reforma do valor fixado na origem quando não observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não ocorre no caso em apreço.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenada a recorrente a arcar com honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, com fundamento no artigo 55, caput, da lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.